Tribunal: STF
Processo: ARE 1530848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. HORAS EXTRAS. REALIZAÇÃO E NÃO PAGAMENTO DO ADICIONAL. ADICIONAL DE REGÊNCIA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO BASE. SENTENÇA MANTIDA.



    I. O adicional de horas extras é um direito constitucional previsto no artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, que determina que o serviço extraordinário deve ser remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal trabalhada, aplicável também aos servidores públicos conforme artigo 39, § 3º, da CF/88.



    II. Na hipótese de realização de horas extraordinárias pela servidora municipal ocupante do cargo de professora, ainda que a título de "aulas excedentes", é devido o pagamento das horas extras com o adicional, uma vez que a jornada de trabalho excedeu o limite legalmente previsto.



    III. A gratificação de Regência de Classe foi incorporada ao salário base da servidora municipal, conforme o art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 07, de 14 de dezembro de 2011, o que torna descabido seu pagamento de forma autônoma.



    IV. Diante da postergação da fixação da verba honorária para o momento do cumprimento de sentença, é inviável a aplicação do § 11, do artigo 85 do CPC.



    APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII, IX, XVI; 37, "caput"; 39, § 3º; e 107, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente